Tribunal: TJMT
Processo: 1027990-63.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027990-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES - CPF: 073.903.888-54 (AGRAVANTE), SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.894.555/0001-40 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE – GARANTIA MITIGADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES – RESULTADO INFOJUD INDICANDO PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA QUITAR O DÉBITO – VALOR BLOQUEADO QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
A REDISCUSSÃO DA CAUSA
FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, caso identificado abuso do direito da executada em se esquivar do adimplemento da execução (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 2. No caso, todas as buscas de bens e/ou valores restaram infrutíferas e sem que a devedora/agravante se movesse no sentido de honrar voluntariamente o débito inadimplido. 3. a executada não demonstrou que a penhora recaiu em valores de conta poupança, assim como não demonstrou que depende dessa importância para cumprir com suas obrigações, ou seja, sequer há prova de que os valores constritos, estão destinados à subsistência da devedora/agravante. 4. é patente que a constrição não afetará a saúde financeira da executada, haja vista que de acordo com o resultado do Infojud, a mesma possui patrimônio suficiente para quitar a dívida e manter o seu sustento e de sua família. 4. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição. 5. . Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES,
contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento
(Proc. nº 1027990-63.2023.8.11.0000), interposto nos autos da ação de “
Adjudicação Compulsória
” (Proc. nº
0058716-60.2013.8.11.0041
),
por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante,
por entender que “
a agravante não apresentou prova irrefutável de que o valor a ser penhorado está destinado ao sustento próprio, e que a manutenção do bloqueio comprometerá gravemente seu núcleo familiar, e, por isso, deve ser mantida a constrição como medida efetiva para resguardar o direito de todos os envolvidos, ainda que a dívida exequenda não possua caráter alimentar.
”
(cf. Id. nº 213051154).

A embargante alega que o acórdão padece de contradição, pois, “
os valores conscritos na conta bancária da Embargante, se trata de créditos recebidos no dia 28/08/2023 por sua nora Sra. Cristina Carla Gaspareto da Silva, esposa do seu filho, Sr. Alessandro Marcio Bernardes, conforme se comprovou o extrato bancário, certidão de casamento e documento pessoais
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento das referidas omissões, além da aplicação dos efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão, com o conhecimento e provimento do recurso (cf. Id. nº 214362185).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 215906675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório e repete, em evidente tautologia, os mesmos fundamentos narrados na exordial. A mera
discordância da parte com os fundamentos decisórios não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, tampouco
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da. r. decisão embargada.

Neste sentido, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4ª Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2ª Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Logo, se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024